Tribunal: TJBA
Processo: 8064493-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064493-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEX SILVA DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

MAF 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMPROVAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por instituição financeira, condenando o réu ao pagamento de saldo devedor oriundo de utilização de cartão de crédito, acrescido de encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: saber se o recurso é tempestivo e atende ao princípio da dialeticidade; se a petição inicial é inepta por insuficiência de prova da relação jurídica e se há abusividade nas taxas de juros remuneratórios e incorreção no termo inicial dos encargos moratórios.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de intempestividade deve ser rejeitada, diante da certificação nos autos quanto à regular interposição do recurso.

4. Afasta-se a alegação de ausência de dialeticidade, pois a parte recorrente impugnou de forma específica os fundamentos da sentença.

5. A preliminar de inépcia da inicial não merece acolhimento, tendo sido observados os requisitos legais, sendo a alegação de insuficiência probatória matéria de mérito.

6. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

7. A revisão de juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central.

8. No caso, as taxas praticadas não se mostram significativamente superiores à média de mercado, inexistindo desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva.

9. Inviável a restituição de valores, diante da ausência de cobrança indevida.

10. Os juros de mora foram corretamente fixados a partir da citação, e a correção monetária desde o vencimento da obrigação, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado. 2. Inexistente discrepância relevante entre a taxa aplicada e os parâmetros do Banco Central, deve ser mantida a avença. 3. A correção monetária incide desde o vencimento da obrigação e os juros de mora a partir da citação, nas hipóteses de responsabilidade contratual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 932, III, 1.012, 85, § 11; CC, arts. 389, 397, 405, 406, 421 e 422; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, V, 51, IV e § 1º; Lei nº 8.078/1990.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.03.2009; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2005562/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.05.2022; STF, Súmula nº 596; STJ, Súmulas nº 297, 296 e 381.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064493-89.2024.8.05.0001
; Apelante:
ALEX SILVA DO ESPIRITO SANTO
; Apelado:
BANCO BRADESCO S/A
;

ACORDAM os desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator